Tribunal: TJSP
Processo: 1005578-67.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Servidor Municipal - Pretensão de exibição das fichas financeiras referentes ao autor – Possibilidade – Existência de interesse de agir no ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com fundamento nos arts. 381 e 396 e seguintes do Código de Processo Civil – Parte ré que não demonstrou qualquer justa causa para a não exibição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Servidor Municipal - Pretensão de exibição das fichas financeiras referentes ao autor – Possibilidade – Existência de interesse de agir no ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com fundamento nos arts. 381 e 396 e seguintes do Código de Processo Civil – Parte ré que não demonstrou qualquer justa causa para a não exibição dos documentos que dizem respeito ao autor- Sentença mantida – Recurso improvido.